Tribunal: TJDFT
Processo: 0740371-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GMOV. CUMULAÇÃO. BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INDEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. Cuida-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que possui direito líquido e certo ao recebimento do auxílio-transporte, razão pela qual requer a procedência dos pedidos iniciais.
2. Somente a título de ilustração, convém registrar que o art. 107, § 2o, inciso IV, da LC 840, dispõe que o auxílio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. (Precedente. Acórdão 1285825, Primeira Turma Recursal. Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 16/10/2020).
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (id 24260679) (art. 55, da Lei 9099/95).
4. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).